Tribunal: TJES
Processo: 0018696-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018696-86.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MERCANTIL UNIVERSAL SUPERMERCADO EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA SEM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível apresentada contra sentença que declarou a nulidade de termo de confissão de dívida e reconheceu a inexistência do débito, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal. A decisão agravada considerou que o cumprimento espontâneo da obrigação pela parte recorrente, após a interposição da apelação, sem qualquer ressalva, configura aceitação tácita da sentença, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da recorrente, ao cumprir espontaneamente a obrigação imposta pela sentença, configura perda superveniente do interesse recursal; e (ii) estabelecer se é cabível decisão monocrática de não conhecimento da apelação com base no art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento espontâneo da sentença, com o depósito integral do valor e sem qualquer ressalva quanto à manutenção do recurso, configura aceitação tácita da decisão, caracterizando ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.

4. A perda superveniente do interesse recursal ocorre quando, após a interposição do recurso, a parte pratica ato que torna inútil ou desnecessária a apreciação da insurgência, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

5. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que as partes foram previamente intimadas para se manifestar e que o agravo interno permite a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento espontâneo e integral da obrigação imposta em sentença, sem qualquer ressalva, configura aceitação tácita da decisão e implica perda superveniente do interesse recursal.

2. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, afastando eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.000, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.351.005/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 07.10.2013; TJ-MG, AC 51499693120198130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 25.07.2023; TJ-DF, 07118736720228070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
MERCANTIL UNIVERSAL SUPERMERCADO EIRELI
, sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, diante do cumprimento espontâneo da condenação pela parte recorrente, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem intimação da agravada, apesar da devida intimação (ID 11733335).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
MERCANTIL UNIVERSAL SUPERMERCADO EIRELI
, sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, diante do cumprimento espontâneo da condenação pela parte recorrente, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na Decisão Monocrática, o Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho não conheceu da Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com base na perda superveniente do interesse recursal. A apelação visava reformar sentença que, em ação ordinária movida por Mercantil Universal Supermercado EIRELI, declarou a nulidade de um termo de acordo e confissão de dívida (no valor de R$ 92.285,79), reconhecendo a inexistência do débito, embora tenha julgado improcedente o pedido de repetição do indébito.

A Recorrente, após interpor o recurso, cumpriu espontaneamente as obrigações impostas na sentença, sem imposição judicial ou concessão de liminar, e requereu a juntada do comprovante de depósito. As partes foram intimadas a se manifestar sobre a possibilidade de perda do interesse recursal (ID 7731277), mas permaneceram inertes (ID 8602089). Diante disso, o Relator entendeu que a conduta da Recorrente foi incompatível com a manutenção do recurso, pois demonstrou a inutilidade e desnecessidade da apelação.

Com base no artigo 932, inciso III, do CPC, o Relator decidiu monocraticamente pela inadmissibilidade do recurso. Determinou-se a intimação das partes, a publicação da decisão e, após o trânsito em julgado, a baixa definitiva do processo.

Irresignada, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
interpõe Agravo Interno argumentando, em síntese, que:
(i)
o cumprimento da obrigação se deu por mera boa-fé e costume processual, apenas para evitar sanções, não significando desistência tácita ou perda de interesse no recurso;
(ii)
a decisão não poderia ter sido tomada de forma monocrática, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 932 do CPC, além de que a apelação preenche todos os requisitos legais. A agravante também invoca afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sustentando que o julgamento do recurso deveria ser realizado por órgão colegiado.

No mérito, reitera que não há relação de causa e efeito entre suas condutas e o suposto prejuízo alegado pela parte autora, e que a sentença baseou-se apenas na narrativa inicial, sem levar em conta a defesa e os elementos probatórios apresentados.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a anulação da decisão monocrática e a apreciação da apelação pelo colegiado da 3ª Câmara Cível.

Pois bem.
Adianto que entendo pela manutenção da Decisão Monocrática proferida.

Consoante consta nos autos, após interpor a Apelação, a própria agravante requereu a juntada da guia de depósito e de seu respectivo comprovante, "demonstrando o integral e tempestivo cumprimento das obrigações de fazer impostas" (ID 7730722).
As partes foram intimadas a se manifestar sobre a possibilidade de perda do interesse recursal (ID 7731277), mas permaneceram inertes (ID 8602089).
Tal situação caracteriza inequívoco cumprimento voluntário da obrigação reconhecida em juízo, sem qualquer ressalva de que se tratava de ato cautelar ou com reserva.

Como destacado pelo Relator na Decisão Monocrática,
“O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso — que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida; e (ii) da necessidade de sua utilização — que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada.”
(STJ, REsp 1.351.005/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 07/10/2013)

Nos termos do art. 1.000 do CPC:

Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

No caso, o ato voluntário da agravante torna inequívoca a perda do interesse recursal. Vejam-se julgados dos Tribunais:

[...]
A legislação pátria veda a postura contraditória - Cumprida a obrigação imposta ao réu voluntariamente e, inexistindo motivos para desfazer a livre manifestação da vontade da parte, caracteriza-se a preclusão lógica, decorrente da incompatibilidade entre os atos processuais - Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que acatar expressa ou tacitamente a decisão dela não poderá recorrer, hipótese que opera a preclusão lógica

(TJ-MG - AC: 51499693120198130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2023)

[...]
Preliminar . Perda superveniente do interesse recursal. O autor suscita em contrarrazões a preliminar de perda do interesse recursal da ré, em razão de o cumprimento da obrigação fixada na sentença, qual seja a entrega de uma Smart TV 50? LG 50UN7310 UHD 4k (ID 41695716-41695717). O cumprimento da obrigação, sem qualquer ressalva (art. 1000, CPC) importa em desistência tácita do recurso por ser com ele incompatível . Preliminar acolhida para negar conhecimento ao recurso. 3 - Recurso não conhecido.
O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9 .099/1995).

(TJ-DF 07118736720228070016 1657084, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2023)

Não há falar, portanto, em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois a decisão foi proferida dentro dos estritos limites da legalidade, com observância do contraditório,
inclusive com prévia intimação das partes para manifestação,
mantendo-se as partes inertes.

Por fim, a alegação de que a decisão monocrática neste caso violaria o princípio da colegialidade resta prejudicada, uma vez que o presente Agravo Interno devolve a matéria ao exame do órgão colegiado, viabilizando o controle jurisdicional pelo conjunto dos julgadores desta Câmara.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo interno interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 8874319.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar